Tribunal: STF
Processo: ARE 1501490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1-) Apelação criminal. Extorsão e porte de entorpecente. Não provimento do recurso defensivo.



    2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o crime de extorsão, em continuidade, e o porte de drogas para consumo próprio à recorrente.



    3-) Pela prova oral e pelo teor da perícia realizada no aparelho celular da apelante, apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante, ficou claro que ela gravou um vídeo íntimo do ofendido e exigiu quantia de dinheiro para que não o enviasse para a esposa dele e expusesse em redes sociais, o que, não há dúvida, configura o crime de extorsão. Em consequência, não há como se acolher o pleito de desclassificação, seja para o delito do art. 345, do Código Penal, seja para o crime do art. 216-B, do mesmo Estatuto Repressivo.



    4-) A dosimetria está correta. Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena permaneceu no piso, ou seja, quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a continuidade delitiva foi bem reconhecida. Ocorreram dois crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, local e maneira de execução, pode-se considerar o segundo delito como continuação do primeiro, com aumento em 1/6, alcançando-se, assim, quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Existe controvérsia, porém, opta-se pela não incidência do cúmulo de multa quando há continuidade delitiva, por ser crime único "para efeitos de aplicação da pena", guarda proporcionalidade com a pena corporal (STJ - HC 221.782-RJ Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJRS), 6ª T. - J. 20.3.2012 DJe 11.4.2012). Para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, aplicou-se a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, o que se mostrou razoável, pois a apelante é primária e a quantidade era mínima, duas porções individuais de “maconha”.



    5-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto. O art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, permite essa escolha, tendo em vista o montante fixado. Observa-se, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as suas condições pessoais, tecnicamente primário.



    6-) Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).



    7-) Recurso livre (fls. 428). Determinada a expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, expeça-se ofício à COESPE para transferência.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente